Tribunal: TJDFT
Processo: 0754566-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WALTERCY BORGES GUIMARAES (agravantes/exequentes), contra decisão proferida (ID 179644405, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0740948-65.2023.8.07.0001, proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (agravado/executado), que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravante/requerente. Em suas razões recursais (ID 53309401), a agravante/autora sustenta, em síntese, que é empregada aposentada do Banco do Brasil e associada à Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB e que a referida associação figura como estipulante em um contrato de seguro de vida em grupo – faixa etária, firmado junto à seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., e, aderido há mais de dez anos pela parte recorrente por intermédio de um certificado individual de seguro. Alega que o referido contrato fora renovado automaticamente ao longo dos últimos vinte anos e que em 20 de maio de 2023 a ANABB encaminhou correspondência aos seus associados cientificando da não renovação do contrato de seguro junto à Mapfre, e, conseguinte encerramento de cobertura a partir do dia 01/07/2023. Defende que, aproximando-se do termo final do contrato de seguro de vida coletivo firmado com a Mapfre, a Associação intensifica a “enxurrada” de mensagens e contato com a parte recorrente, numa tentativa clara de convencê-la pela insistência, e inconveniência, a aceitar e aderir o novo seguro de vida, ainda que em condições claramente mais desvantajosas que aquele praticado nos últimos vinte anos. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada no sentido de determinar o restabelecimento dos exatos termos da apólice anterior da Mapfre, bem como restitua a diferença relativa aos valores mensais pagos pelo novo contrato e, ainda, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, a fim de confirmar a tutela concedida, tornando-a definitiva na forma como concedida. Preparo (ID 54686243). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal, de modo a determinar o restabelecimento dos exatos termos da apólice anterior da Mapfre, bem como restitua a diferença relativa aos valores mensais pagos pelo novo contrato. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.